Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-18.2020.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000035-18.2020.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante VIAÇAO
CIDADE DE CAIEIRAS LTDA, é apelado MARIA DO CARMO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000035-18.2020.8.26.0106 -Voto no 17.441 - B
2
Apelação no 1000035-18.2020.8.26.0106 (Digital)
Apelante: Viação Cidade de Caieiras Ltda.
Apelada: Maria do Carmo Silva
Comarca: Caieiras
Juiz sentenciante: Dr. Danilo Nakao Maibashi
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Voto no 17.441
Ementa:
Isenção tarifária no transporte público do município
de Caieiras. Lei Municipal no 3.913/2006. Doença
grave constatada por laudo médico municipal.
Decreto Municipal no 5.641/2006 que não pode
extrapolar seu poder regulamentar. Procedência da
ação mantida. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 74/77, cujo relatório é adotado, julgou
procedente a ação proposta por Maria do Carmo Silva e condenou a Viação
Cidade de Caieiras Ltda. a conceder a isenção tarifária de transporte público à
autora.
A empresa concessionária apela com vistas à inversão do
julgado, vez que a autora não cumpre os requisitos legais previstos no artigo 2o
do Decreto Municipal no 5.641/2006 para obtenção do benefício. E argumenta
que o rol de doenças constante na legislação é taxativo e não exemplificativo, de
modo que a ação deve ser julgada improcedente (fls. 79/87).
O recurso foi processado e respondido (fls. 93/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000035-18.2020.8.26.0106 -Voto no 17.441 - B
3
É o relatório.
A hipótese cuida de isenção tarifária de transporte público
urbano, prevista no artigo 1o da Lei Municipal no 3.912/2006:
Art. 1o - Para fins do artigo 128, da Lei Orgânica do
Município, com a redação dada pela Emenda a Lei Orgânica
no 01/2006, ficam isentos do pagamento de tarifa no serviço
de transporte coletivo nas linhas municipais de Caieiras as
pessoas com deficiência física, mental, visual, auditiva
severa e orgânica incapacitante, consideradas incapazes
para
o
desempenho
de
atividade
profissional,
os
aposentados com renda inferior a 2,5 (dois e meio) salários
mínimos e às gestantes a partir do 6o mês de gestação.
E o inciso I do artigo 2o da mesma Lei considera deficiência:
toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica
ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do
padrão considerado normal para o ser humano.
Conforme a documentação apresentada, a autora tem
condrossarcoma no ombro direito (DID D48.0), realizou cirurgia para retirada do
tumor e, atualmente, continua seu tratamento com medicamentos e fisioterapia,
conforme especificaram os médicos do SUS (fls. 18/21).
E, a despeito de ter formulado a pretensão na via
administrativa, a ré recusa-se a conceder isenção tarifária de transporte visada
sem especificar os motivos (fl. 57).
Em caso idêntico trazido a exame nesta 4a Câmara de Direito
Público (Apelação no 0004526-32.2013.8.26.0106), já se afirmou que o Decreto
Municipal que regulamenta a matéria não pode restringir a interpretação da lei,
porque assim extrapola o seu poder regulamentar.
E nesse sentido também é o entendimento da C. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000035-18.2020.8.26.0106 -Voto no 17.441 - B
4
PASSE GRATUITO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA OU MENTAL. Autora que possui diversas doenças,
dentre elas, retardo mental leve, constatada por laudo
médico. Doença prevista na Lei Municipal no 3.913/06 e
Decreto no 5.641/2006. Fornecimento de transporte público.
Admissibilidade. Inteligência dos artigos 6o e 196 da
Constituição Federal e legislação municipal. Direito ao
transporte coletivo gratuito. Recurso improvido. (Apelação no
1002462-60.2017.8.26.0106, 7a Câmara de Direito Público,
relator Des. Moacir Peres, julgada em 05/04/2019).
Logo, era mesmo de rigor a procedência da ação.
Desse
modo,
majoro
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais para R$ 800,00.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator